Tribunal: TJBA
Processo: 8022655-44.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022655-44.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA THERESA SIMOES LOPES DE BRITTO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO ACEITO APÓS VENCIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de contrato de plano de saúde cancelado por inadimplência, com condenação dos réus ao pagamento de danos morais. A autora alegou que, apesar de atrasos nos pagamentos, as mensalidades foram quitadas e aceitas pela administradora do plano, o que indicaria anuência tácita à continuidade da cobertura assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde diante de inadimplência reiterada, mas com pagamentos aceitos posteriormente pela operadora; (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade da autora apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo estabelecida entre as partes.

A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte autora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência, desde que respeitados os requisitos legais, como a prévia notificação do consumidor.

No caso concreto, os documentos demonstram que a autora pagava as mensalidades com atraso habitual, e os pagamentos foram aceitos pela administradora, inclusive com emissão de declarações de quitação, o que configura anuência tácita à manutenção do contrato.

A aceitação de valores pagos após o vencimento caracteriza impede a rescisão unilateral, conforme precedentes.

A exclusão da indenização por danos morais é adequada, pois não restou configurada violação aos direitos da personalidade da autora, especialmente diante da ausência de prova de interrupção de tratamento médico e da concessão de liminar que garantiu a continuidade do plano.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A aceitação reiterada de pagamentos em atraso pela operadora do plano de saúde configura anuência tácita à continuidade do contrato, impedindo sua rescisão unilateral com base em inadimplemento.

A mera rescisão contratual do plano de saúde, precedida de notificação e sem interrupção de tratamento médico, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, com fixação de honorários conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 6º, VIII
CDC
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1562193/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70036444537, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 13.06.2013; TJRS, Apelação Cível nº 70075594739, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022655-44.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MARIA THERESA SIMOES LOPES DE BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer de ambos os apelos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.